Tribunal: TJDFT
Processo: 0738458-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INCLUSÃO DO CÔNJUGE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto objetivando a inclusão da genitora da aluna tomadora dos serviços educacionais no polo passivo da execução, em razão de inadimplência das mensalidades escolares. A parte agravante alega que ambos os genitores devem ser responsáveis pelo pagamento, em virtude do dever de sustento e educação dos filhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível incluir o genitor não contratante no polo passivo da execução de título extrajudicial referente ao contrato de prestação de serviços educacionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 779 do Código de Processo Civil dispõe que a legitimidade passiva na execução é restrita aos contratantes identificados no título executivo, não abrangendo terceiros que não assumem formalmente a obrigação.
4. Conforme o artigo 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume e decorre exclusivamente da lei ou da vontade expressa das partes, sendo inadmissível estender a obrigação contratual ao genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais
5. Os artigos 1.643 e 1.644 do Código Civil e o artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente impõem aos pais a responsabilidade pelo sustento e educação dos filhos, mas tal obrigação é de natureza familiar e não gera solidariedade para obrigações contratuais específicas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento :
1. Não é possível a inclusão do genitor que não assinou o contrato de prestação de serviços educacionais ao filho menor, diante da ausência de solidariedade contratual e da estabilização do processo executivo com a citação do executado.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 779, CC, ars. 265, 1.643 e 1.644.
Jurisprudência relevante: Acórdão 1925040, 0727043-59.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 08/10/2024.